Tribunal: STJ
Processo: 1000298-43.2023.8.26.0236
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990749 - SP(2025/0260872-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
AGRAVADO
: RENATA ZANCANER HERNANDES
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.

II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento de matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 909d3599-5627-46a5-94e1-45d791da5c61

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 909d3599-5627-46a5-94e1-45d791da5c61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990749 - SP(2025/0260872-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA
ADVOGADOS
: UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
AGRAVADO
: RENATA ZANCANER HERNANDES
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.

II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento de matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 375-381) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 369-371).
Em suas razões, a parte agravante afirma o prequestionamento implícito e
explícito do conteúdo normativo do
do Código Civil.
art. 406
Alega a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria de
direito.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54592298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:29
Código de Controle do Documento: 86fbf21d-5960-46d2-8491-94b255df6405

A parte agravada apresentou impugnação, pugnando pela aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (fls. 385-394).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 369-371):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, interposto contra art. 1.042)
decisão que não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 336-337).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 302):
COBRANÇA Aplicação da teoria da aparência Compra e venda de
frutas. Demonstração. Recebimento do produto. Obrigação de
pagamento do preço. Cobrança procedente. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 314-316).
No especial (fls. 319-324), fundamentado no III, "a", da CF, a parte art. 105,
recorrente aponta ofensa ao
do Código Civil.
art. 406
Sustenta, em síntese, que "os valores a serem restituídos deverão ser
acrescidos de correção monetária pelo IPCA, divulgado pelo IBGE, a contar
da data da citação, mais juros de mora pela taxa legal, que corresponde à
taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária (IPCA), a partir
da citação, a teor do artigo 398 do Código Civil, desconsiderando-se
eventuais juros negativos (artigo 389, parágrafo único combinado com o
artigo 406 e seus parágrafos, com redação dada pela Lei no 14.905,2024,
ambos do referido Códex)".
Houve contrarrazões (fls. 329-335).
No agravo (fls. 340-345), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 348-354).
Juízo negativo de retratação (fl. 355).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 306-307):
[...] Conquanto negue a relação contratual mantida, a própria apelante
reúne comprovantes de transferência bancária realizadas por ela
própria em favor da apelada (fls.
e 169).
56/58
Os extratos de fls.
também reunidos pela própria apelante,
131/134,
fazem expressa referência à apelada como fornecedora.
A fotografia de fls. 68 comprova que caminhão, com logomarca da
apelante, retirou as laranjas na fazenda da apelada.
Documento eletrônico VDA54592298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:29
Código de Controle do Documento: 86fbf21d-5960-46d2-8491-94b255df6405

Nesse contexto probatório, em que pesem as alegações da apelante,
cabe a aplicação da teoria da aparência, para reconhecer que existiu a
celebração de contrato de compra e venda de laranja entre ela e a
apelada, com obrigação de pagamento do respectivo preço.
Como bem destacou o MM. Juízo 'a quo', dos relatos colhidos, é
possível constatar que a apelante “adotou, como prática comercial, a
aquisição de matéria prima sob desconhecimento de sua origem,
dispensando, inclusive para fins de compra, a emissão de Notas
Fiscais. Sob o contexto, entabulando contato com indivíduo que,
meramente, supunham revendedor de frutas, independentemente de
qualquer checagem prévia ou, ainda, do delineamento dos direitos e
obrigações oriundos da negociação, aceitando material que sabia
provir de fazenda de terceiro, independentemente de qualquer contato
com seu proprietário, no curso de, ao menos, 13 (treze) dias (p. 21),
disponibilizou caminhões ostensivamente marcados com sua
logomarca, para consecução da colheita pelo profissional (p. 68).
Assim procedendo, naturalmente ensejou, aos funcionários de
Fazenda, uma legítima expectativa de que o intermediário, retirando o
produto, atuava como seu preposto”.
E a apelante não demonstra o pagamento integral à apelada, com
reunião da respectiva quitação (art. 319 do Código Civil), conforme era
seu ônus (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
Diante do inadimplemento, é mesmo procedente o pedido de cobrança.
Nesse contexto, o conteúdo jurídico do dispositivo tido por violado, sob a
ótica sustentada pela parte recorrente, não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem.
Inafastáveis as Súmulas n. 282, 356 do STF e 211 do STJ.
Ademais, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal e sopesar as a quo
razões recursais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante a Súmula
n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Consoante destacado na decisão agravada, o conteúdo jurídico do art. 406
do CPC não foi analisado pelo Tribunal de origem. Inafastáveis as Súmulas n. 282 e
356 do STF e 211 do STJ.
Ademais, ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão e
sopesar os argumentos recursais, quanto à correção dos valores, demandaria incursão
no campo fático dos autos, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
Nesse cenário, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Deixo de
aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a parte agravante
apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório a ensejar
a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA54592298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:29
Código de Controle do Documento: 86fbf21d-5960-46d2-8491-94b255df6405

É como voto.
Documento eletrônico VDA54592298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:29
Código de Controle do Documento: 86fbf21d-5960-46d2-8491-94b255df6405

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.749 / SP
Número Registro: 2025/0260872-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002984320238260236
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA
ADVOGADOS : UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
AGRAVADO
: RENATA ZANCANER HERNANDES
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA
ADVOGADOS : UBALDO JOSÉ MASSARI JUNIOR - SP062297
PEDRO VINÍCIUS GALACINI MASSARI - SP274869
AGRAVADO
: RENATA ZANCANER HERNANDES
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO ROSSI - SP155723
TERMO
Documento eletrônico VDA55298088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:12
Código de Controle do Documento: 49ceb985-57d3-433f-8dc3-923618eb407a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:12
Código de Controle do Documento: 49ceb985-57d3-433f-8dc3-923618eb407a